Tribunal: STF
Processo: RE 1220587
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECORRIBILIDADE – DISCUSSÃO RESTRITA À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Estes embargos de divergência voltam-se a impugnar acórdão mediante o qual a Primeira Turma desproveu agravo interno. Eis a ementa:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais. 
    Indica-se como paradigma o acórdão formalizado no julgamento do agravo interno no recurso extraordinário com agravo nº 1.021.537, relator o ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça eletrônico de 31 de outubro de 2017. Diz-se da autonomia da relação jurídica de previdência privada em face da relação de trabalho. Alude-se ao decidido, sob a sistemática da repercussão geral, nos recursos extraordinários nº 586.453 e 583.050 – Tema nº 190.
    Fundação dos Economiários Federais, na qualidade de interessada, manifestou-se pelo provimento dos divergentes.
    O embargado, em contrarrazões, aponta o acerto da decisão impugnada. 
    2. Mostram-se inadequados os embargos. O artigo 1.043 do Código de Processo Civil revela o cabimento de embargos de divergência contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário ou em recurso especial, mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo tribunal, devendo a parte comprovar a discrepância com certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou autorizado, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados – situação não verificada.
    A par desse aspecto, o entendimento do Plenário evoluiu no sentido de inadmitir embargos de divergência contra pronunciamento em que não se tenha apreciado matéria de mérito: 
    AGRAVO – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO ATENDIMENTO. Descabem os embargos de divergência contra pronunciamento em que não se tenha examinado a matéria de mérito. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. (Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário nº 850.405, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça de 31 de maio de 2017).
    3. Havendo o recorrente interposto estes embargos de divergência contra acórdão no qual examinados pressupostos específicos de admissibilidade, que não dizem respeito ao mérito, tenho-os como inadmissíveis e não os recebo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator